Tribunal: STF
Processo: HC 95948
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Alegação
   de ausência de fundamentos concretos que justifiquem a decretação
   da prisão cautelar do paciente. Não-ocorrência. Fundamentação
   idônea. Garantia da ordem pública da aplicação da lei penal (art.
   312 do CPP). A presença de condições subjetivas favoráveis ao
   paciente não obsta a segregação cautelar. Incidência da Súmula nº
   691/STF. Precedentes.
1. O decreto de prisão preventiva, no caso,
   está devidamente fundamentado, nos termos do art. 312 do Código
   de Processo Penal, não evidenciando constrangimento ilegal
   amparável pela via do habeas corpus.
2. A presença de condições
   subjetivas favoráveis ao paciente não obsta a segregação cautelar,
   desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar
   sua manutenção, como se verifica no caso presente.
3. Não se
   vislumbra, na espécie, flagrante ilegalidade, abuso de poder ou
   teratologia que justifique o abrandamento da Súmula nº
   691/STF.
4. Habeas corpus não-conhecido.